Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700948-85.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINELIA FERREIRA DA CRUZ APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARINÉLIA FERREIRA DA CRUZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos da inicial e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, com vistas a obrigar a ré ao restabelecimento e manutenção do fornecimento de energia elétrica para sua residência (ID 28079807). A apelante alega, em síntese, que, independentemente, da possibilidade de corte do fornecimento de energia em desfavor do consumidor inadimplente, pois está em dia com o pagamento das contas. dos últimos 90 (noventa) dias, em conformidade com o art. 172, § 2o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Argumenta que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Legislativo no 6/2020, ainda vigente, que decretou estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus, devem ser levados em consideração para que seja mantido o fornecimento do serviço essencial de energia elétrica. Sustenta, ainda, que seu núcleo familiar, composto de 10 integrantes, está em estado de extrema vulnerabilidade econômica, pois a sua fonte de renda, atualmente, se resume ao salário da apelante e dos benefícios “Bolsa-Família” e “Auxílio Emergencial” percebidos por suas irmãs. Consequentemente, faz jus à manutenção dos serviços nos termos da Lei Distrital no 6.551/2020. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, para tornar ineficaz a sentença na parte que revogou a tutela de urgência concedida em caráter liminar. No mérito, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da petição inicial, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, bem como a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios a serem revertidos em favor do PRODEF. Preparo não recolhido diante da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça por ocasião da liminar deferida (ID 28079782). Contrarrazões apresentadas (ID 28080682). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. Estabelece o Código de Processo Civil que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pela apelante refletem, suficientemente, a plausibilidade do pedido suspensivo de sentença de improcedência que revogou a tutela provisória (CPC, art. 1.012, inciso V, parte final), diante a probabilidade de provimento do recurso. O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, mudou o seu entendimento e revogou a tutela de urgência deferida, por adotar entendimento jurisprudencial pela viabilidade da permanência do corte de energia elétrica quando a parte paga as tarifas devidas dos últimos 90 (noventa) dias e se mantém em atraso em relação a vários outros débitos. Essa conclusão decorre de possível violação ao equilíbrio contratual, à boa-fé objetiva quando podem gerar enriquecimento sem causa do usuário de serviço público. Entretanto, a fundamentação da decisão liminar (ID 28079782) foi no sentido de que, nos termos do art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Diante da comprovação do pagamento das faturas dos últimos 90 dias antes do corte, à época, de dezembro de 2019, fevereiro de 2020 e novembro de 2020 (que englobava todo o período de autorreligação), considerou provável o direito da parte e o perigo de dano ao direito da parte. Nos termos do art. 22, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), as concessionárias de serviço público, são obrigadas a fornecer serviços essenciais de forma continuada, atendidas as exigências de adequação, eficiência e segurança. Caso contrário serão compelidas a prestá-los, sem prejuízo de eventual reparação pelos danos causados pela recusa. A questão principal é saber se é legal ou legítima a suspensão do fornecimento de serviços públicos, principalmente energia elétrica e água, em caso de inadimplemento do consumidor. Não é recente a discussão, que foi objeto de controvérsia nos tribunais, especialmente o Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar o REsp no 363.943, a Primeira Seção do STJ estabeleceu ser lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica, se, após prévio aviso, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 3o, II). Vários outros julgados se sucederam com o mesmo entendimento e a jurisprudência se consolidou no sentido de que é lícito o corte de fornecimento de energia elétrica em face do inadimplemento do consumidor, desde que observados os seguintes requisitos: 1) débitos atuais; 2) aviso prévio ao desligamento da energia e 3), ausência de interrupção dos serviços se o débito estiver sendo discutido judicialmente. Sem prejuízo de outras considerações que serão feitas no julgamento do recurso, verifica-se que o CDC, em seus arts. 4o, 6o e 42, dispõe sobre a importância da dignidade humana e dos direitos essenciais e impõe o dever de não constranger o consumidor em caso de cobrança de dívidas. Cumpre destacar a superveniência da Resolução Normativa no 928 de 26 de março de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que trata de “medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência de calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19). Na parte que interessa, seu art. 2o, inciso I, determinou a suspensão do corte de energia nas unidades residenciais de pessoas de baixa renda, cuja vigência se encerrou no dia 30/6/2021. Consequentemente, os débitos da apelante estão contemplados nessa suspensão. Além disso, a apelante demonstrou que é consumidora hipossuficiente e percebe remuneração inferior a três salários mínimos e há integrante do núcleo familiar que está incluída no programa federal “Bolsa Família” (ID 28080669 e outro que está atualmente desempregado. Presentes, portanto, os requisitos dos arts. 2o e 3o da Lei Distrital no 6.551/2020 que garantem a impossibilidade de suspensão do fornecimento: “Art. 2o É direito do consumidor financeiramente hipossuficiente a adoção pelos órgãos e entidades competentes de medidas que assegurem a continuidade dos serviços públicos essenciais, independentemente de adimplemento das respectivas tarifas ou preços públicos, enquanto perdurar estado de calamidade formalmente decretado. Art. 3o Fica vedada, na vigência do estado de calamidade, a interrupção dos serviços essenciais de que trata esta Lei, em face de inadimplência do consumidor financeiramente hipossuficiente. § 1o Considera-se consumidor hipossuficiente toda pessoa física: I – beneficiária de programas de assistência social de renda mínima do governo federal ou distrital que não esteja isenta, por outra norma ou ato, do pagamento de tarifas; II – cuja renda familiar não ultrapasse 3 salários mínimos e cujo somatório mensal das tarifas dos serviços seja inferior a 1/3 do salário mínimo vigente; (...) § 3o A vedação de interrupção dos serviços a que se refere esta Lei não afasta, nos casos legalmente admitidos, a obrigação do usuário quanto ao adimplemento das tarifas nem afasta o direito do permissionário ou concessionário de buscar os meios legais de cobrança de seus créditos.” – grifou-se Verifica-se também o periculum in mora, consistente na possibilidade de risco de prejuízo de difícil reparação. De fato, a apelante demonstrou, suficientemente, que a família está em situação de extrema vulnerabilidade econômica, e é composta de 10 (dez) pessoas (uma irmã, 2 filhos, 4 sobrinhos - dois deles menores de um ano de idade - e dois cunhados), cuja principal fonte de sustento advém do salário da apelante. Comprovou que a situação se agravou, diante do desemprego de seu cunhado, que foi recentemente demitido, diante do fechamento da empresa onde trabalhava. Ademais, sua irmã é portadora de diabetes e necessidade de tratamento com insulina, que deve ser armazenada em geladeira. Logo, caso a energia seja cortada, a ausência de prestação do serviço poderá prejudicar a integridade física de um dos membros da família (ID 28080668). Dentro desse contexto, é o caso de se deferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, até o julgamento da causa. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da sentença, no que se refere à revogação da tutela de urgência deferida por meio da decisão de ID 28079782. Determino à NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. o restabelecimento imediato do fornecimento de energia para a residência da apelante MARINÉLIA FERREIRA DA CRUZ. Publique-se e intimem-se, especialmente a apelada, para informar o cumprimento desta decisão. Para esta finalidade, dou à presente decisão força de ofício. Após a resposta da apelada, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator